Tribunal: TJSP
Processo: 1517772-57.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS READEQUADAS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame 1. O réu foi condenado por tráfico de drogas. Apreensão de 62 porções de cocaína e 175 porções de maconha. Pena fixada: 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 583 dias-multa. II. Questão em Discussão 2. A

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS READEQUADAS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame 1. O réu foi condenado por tráfico de drogas. Apreensão de 62 porções de cocaína e 175 porções de maconha. Pena fixada: 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 583 dias-multa. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) suficiência do conjunto probatório para a condenação e (ii) possibilidade de desclassificação do delito para posse de drogas para consumo próprio. A acusação busca o agravamento da pena pelo reconhecimento da agravante da reincidência. III. Razões de Decidir 3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas pelos depoimentos dos policiais e pela apreensão de drogas em local conhecido como ponto de tráfico. A negativa do réu restou isolada do conjunto probatório. 4. A desclassificação para posse de drogas é inviável, pois as circunstâncias indicam tráfico, não uso pessoal. Quanto ao pleito ministerial, a reincidência específica justifica o agravamento da pena. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso da defesa desprovido. Recurso da acusação provido, com readequação das penas para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa. Tese de julgamento: 1. Condenação por tráfico de drogas mantida. 2. A reincidência justifica o agravamento da pena. A utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. Legislação Citada: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; art. 28. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC n. 935.500/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/10/2024; STJ, HC n. 911.979/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 801.250/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/4/2023; STJ, AgRg no HC n. 891.596/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/5/2024; STJ, AgRg no HC n. 719.266/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/3/2022.